Tribunal: TJBA
Processo: 8049085-32.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049085-32.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDILSON OLIVEIRA BARBOSA Advogado(s): MARIANA DE OLIVEIRA PAMPONET E SANTANA REIS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO/SUPRESSÃO RECONHECIDA. EFEITOS INFRINGENTES. READEQUAÇÃO DO JULGADO. ACOLHIMENTO. Os embargos de declaração são cabíveis quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão ou sentença, nos termos do artigo 1.022 do CPC. No caso concreto, verificou-se a existência de omissão no julgado, o que justifica a sua correção para adequação aos fundamentos e elementos constantes dos autos. Diante da necessidade de corrigir a omissão, o provimento dos embargos impõe a readequação da decisão, inclusive com efeitos infringentes. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão apontada e, consequentemente, modificar parcialmente o julgado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8049085-32.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante EDILSON OLIVEIRA BARBOSA e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE EM CONHECER DOS EMBARGOS PARA DAR-LHE PROVIMENTO , nos termos do voto do relator. Salvador, .